Tribunal: STF
Processo: RE 355796
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-23
Data de publicação: 2011-02-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO, PARA SERVIREM DE PARADIGMAS, DE SÚMULAS, DECISÕES SINGULARES E ARESTOS DA MESMA TURMA QUE PROFERIU O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 




II – Súmulas do STF, decisões singulares e arestos da mesma Turma que proferiu o acórdão embargado não servem à demonstração do dissenso jurisprudencial. 




III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 




IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 




V - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 




VI – Agravo regimental improvido.